Tribunal: TJMT
Processo: 1011613-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011613-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), P. M. D. S. M. - CPF: 104.117.691-03 (AGRAVANTE), KENNED DE SOUZA BATISTA - CPF: 896.823.601-10 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), LARA CATERINE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.121.441-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PENSÃO PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – RÉUS NÃO CITADOS NA AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUSÊNCIA DE MUDANÇA FÁTICA QUE IMPLIQUE EM ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ESPOSADO EM LIMINAR –– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o indeferimento da antecipação da tutela recursal que pretende a fixação de pensão provisória em face de réus que não foram citados na ação indenizatória que tramita em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por PEDRO MIGUEL DA SILVA MACANHÃ, menor impúbere representado por sua avó materna e guardiã LARA CATERINE RODRIGUES SILVA, contra a decisão ID 213531650, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada em recurso de agravo de instrumento interposto contra
a decisão proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (ACIDENTE DE TRÂNSITO) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1021437-25.2022.8.11.0003
,
proposta contra
KENNED DE SOUZA BATISTA
e MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
,

que indeferiu o pedido liminar para que os Agravados, solidariamente, paguem ao Agravante, a título de alimentos provisórios, o valor de 2/3 do salário-mínimo vigente, que corresponde atualmente ao montante de R$ 941,33 (novecentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos).

O agravante insiste que os requisitos para a concessão da liminar estão presentes, uma vez que o menor é autista, era dependente da vítima e não possui renda para se manter até que o julgamento de mérito da ação originária.

Aponta que a culpa pelo acidente é dos agravados, o primeiro porque estava em alta velocidade e o segundo porque não providenciou o conserto do semáforo que a vítima atravessou.

Assim, requer a retratação da decisão para deferir a antecipação da tutela recursal, ou ainda, a apresentação do recurso no colegiado.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de citação/intimação dos agravados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto com o objetivo de modificar a decisão unipessoal desta Relatora, que indeferiu a antecipação da tutela recursal formulada no agravo de instrumento.

Sem maiores delongas, e sem adentrar no mérito do recurso de agravo de instrumento, o presente agravo regimental deve ser desprovido.

Em rápida síntese, vê-se que a parte agravante propôs no primeiro grau, ação indenizatória contra Kenned de Souza Batista e o Município de Rondonópolis, atribuindo-lhes culpa pelo acidente que vitimou a mãe do agravante, aos 23/04/2020; o primeiro, porque estava em alta velocidade, e o segundo, porque não providenciou o conserto do semáforo que a vítima atravessou.

Conforme constou na decisão, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, não se vislumbra a probabilidade do direito e nem o perigo da demora, pois, como mencionado, o acidente que vitimou a genitora do agravante ocorreu em 23/04/2020, enquanto a ação indenizatória foi proposta no ano de 2022.

Na decisão constou ainda, que não havia como este Juízo analisar o processo na origem – que tramita em segredo de justiça-, a fim de aferir a comprovação de plano da culpa dos agravados pelo acidente, que possibilitasse a fixação dos alimentos provisórios.

Cumpre ressaltar ainda, que não há até este momento, qualquer situação que enseje a mudança de posicionamento desta Relatora, inclusive, porque os agravados sequer foram citados na ação de origem, além do que, os documentos que acompanham o recurso, a
priori
, demonstram a culpa concorrente das partes pelo acidente, vez que a genitora do agravante atravessou avenida preferencial.

Logo, por todos esses motivos, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência recursal, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024